Tribunal: TJMT
Processo: 1002728-43.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002728-43.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMUEL CALDEIRA MIRANDA - CPF: 047.996.051-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (ASSISTENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (ASSISTENTE), WESLEY MORAES DE CASTRO (ASSISTENTE), WESLEY MORAES CASTRO - CPF: 061.593.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 309 DO CTB, ART. 330 DO CP E ART. 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – 1. PEDIDO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – ACOLHIMENTO – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ocorrência de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §1o c/c art. 109, VI, do Código Penal, em relação aos crimes de direção de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP).

O crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA) é de natureza formal, dispensando a prova da efetiva corrupção do adolescente, bastando a comprovação da prática conjunta de infração penal por maior e menor de idade.

Demonstrado que o apelante conduzia o adolescente portando arma de fogo com o objetivo de cometer represália contra terceiro, está configurada a prática do delito, sendo insuficiente a alegação de que o menor já estaria previamente envolvido com a criminalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para declarar extinta a punibilidade pelos delitos dos arts. 309 do CTB e 330 do CP, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por SAMUEL CALDEIRA MIRANDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 244-B do ECA, c/c art. 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direito. (Id. 270493991).

Inconformado com a sentença condenatória, Samuel manifestou o desejo de recorrer a sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões pugnou pela: 1. Preliminarmente, reconhecer a prescrição retroativa quanto o crime de desobediência e direção de veículo sem permissão, tendo em vista o decurso de prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 109, VI, e art. 110, §1o, ambos do CP, declarando-se extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, do CP; 2. Absolver o apelante em relação ao crime tipificado no art. 244- A, do ECA, em razão de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. 3. Subsidiariamente, caso não reconheça a prescrição retroativa em relação ao crime de desobediência, requer a absolvição do apelante, em razão da ausência de dolo específico e nos termos da jurisprudência do TJMT, conforme art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. (Id. 270493993)

Ante todo o exposto, o Ministério Público Do Mato Grosso requer seja o presente recurso PARCIALMENTE PROVIDO, em conformidade com as contrarrazões retro expendidas, mantendo-se a condenação do acusado em relação ao delito descrito no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, nos termos da sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito. Por outro lado, manifesta-se favorável quanto à extinção da punibilidade do recorrente, em decorrência da prescrição, com fulcro no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, APENAS quanto aos delitos dos artigos 309 do CTB e art. 330 do Código Penal. (Id. 270494353).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa dos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 330,
caput
, do CP., sintetizando a seguinte ementa: (Id. 271249393).

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO – DESOBEDIÊNCIA – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto aos crimes do art. 309 do CTB e art. 330 do CP – Ocorrência da prescrição na modalidade retroativa – Após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a prescrição se regula pela pena aplicada – Lapso temporal superior a 03 anos – Extinção da punibilidade se impõe – Pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor – Impossibilidade – Crime formal – Independe da prova efetiva de corrupção do menor – Aplicação da Súmula 500/STJ – Participação do adolescente no crime evidenciada – Parecer pelo parcial provimento do recurso tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa dos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 330 do CP.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SAMUEL CALDEIRA MIRANDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal, que o condenou nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro [direção de veículo sem permissão], c/c art. 244-B do ECA [corrupção de menor], c/c art. 330,
caput
, do Código Penal [desobediência], à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer:

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto aos crimes dos artigos 309 do CTB e 330 do CP;

Absolvição pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), sob o argumento de ausência de provas suficientes para sustentar a condenação.

1. DA PRESCRIÇÃO

Conforme consta nos autos, os fatos ocorreram em 11 de setembro de 2019. A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2021 (ID 270493962), e a sentença foi publicada em 23 de julho de 2024 (ID 270493992).

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público. Assim, a pena fixada na sentença é parâmetro para aferição da prescrição, nos termos do art. 110, §1o do Código Penal.

Diante disso, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] A perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.a figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

E ainda:

Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo. ” (ob. cit., p. 23).

Quanto ao crime do art. 309 do CTB, foi aplicada pena de 06 (seis) meses de detenção; e quanto ao crime do art. 330 do CP, pena de 15 (quinze) dias de detenção. Para ambos os casos, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Decorridos mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, configura-se a hipótese de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, razão pela qual impõe-se a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 330 do CP, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Pretende a defesa a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, sob a alegação de ausência de elementos que demonstrem a efetiva corrupção do menor.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 270493957).

“[...] Inquérito Policial, oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de: SAMUEL CALDEIRA MIRANDA, brasileiro, solteiro, nascido em 13 de setembro de 1996, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, portador do RG n.o 24177482 SSP/MT e CPF n.o 047.996.051-86, filho de Ermenegildo Miranda e Maria da Penha Caldeira de Moraes, residente e domiciliado na Rua Cerejeira, n.o 09, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT; também qualificado às fls. 26-28/IP; pela(s) infração(ões) penal(ais) a seguir narrada(s): 01) DOS FATOS DELITIVOS 1.1) Do art. 309, do CTB Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 11 de setembro de 2019, em momentos anteriores e por volta das 02h00min, em via pública, localizada na Avenida José Martins Monteiro, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Samuel Caldeira Miranda, com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor (YAMAHA/Fazer 250, placa BJR-5943), gerando perigo de dano. 1.2) Do Crime de Corrupção de Menor Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Samuel Caldeira Miranda, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Wesley Moraes de Castro, induzindo-o a praticar infração penal (porte ilegal de arma de fogo). 1.3) Do Crime de Desobediência Infere-se, por fim do inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima mencionados, em Pontes e Lacerda/MT, Samuel Caldeira Miranda, com consciência e vontade, desobedeceu ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar). 02) DO HISTÓRICO DOS FATOS Restou apurado que, o denunciado Samuel Caldeira Miranda é primo do adolescente Wesley Moraes de Castro. Infere-se, ainda que, em dias pretéritos aos fatos, o adolescente se envolveu em uma briga no estabelecimento comercial denominado “Bar do Dedezão”, localizado no Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda. Neste local, o adolescente foi agredido pelo indivíduo de prenome “Genilson”, com um tapa no rosto. Para tanto, no dia 11 de setembro de 2019, ao passar defronte ao referido estabelecimento comercial, o increpado Samuel Caldeira Miranda avistou o referido indivíduo, oportunidade em que repassou informações ao adolescente, ao passo que disse a este que “acertasse as contas” com Genilson. Então, o increpado pôs-se a conduzir veículo automotor (YAMAHA/Fazer 250, placa BJR-5943) pelas vias públicas de circulação, tendo como passageiro o adolescente Wesley Moraes de Castro. Outrossim, destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto. Ato contínuo, o increpado dirigiu-se até a residência do adolescente, oportunidade em que este desceu do veículo, ingressou na residência e pegou uma arma de fogo (revólver), quando subiu na motocicleta e tomaram rumo ao estabelecimento comercial “Bar do Dedezão”. Neste diapasão, no tempo e local acima indicado, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas na Avenida José Martins Monteiro, quando avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que no momento em que a viatura policial se aproximou do veículo, os agentes empreenderam fuga em alta velocidade. Então, os policiais militares deram ordem de parada, utilizando-se dos sinais sonoros e luminosos, momento em que estes desobedeceram a ordem e empreenderam fuga em alta velocidade, sendo iniciada a perseguição policial. Pouco após, lograram em abordar o veículo, o qual era conduzido pelo increpado Samuel Caldeira Miranda, tendo como passageiro o adolescente Wesley Moraes Castro. Na ocasião da abordagem, o carona dispensou um objeto nas proximidades do logradouro. Realizou-se as buscas pessoais e nas proximidades do local, quando lograram localizar 01 (um) revólver, Smith e Wesson (EUA), calibre . 38, n.o de série 108826, contendo 04 (quatro) munições, calibre .38, intactas, de uso permitido, o qual havia sido dispensado pelo adolescente antes da abordagem policial. Ao ser indagado, o adolescente Wesley Moraes Castro confessou a propriedade da arma de fogo, bem como informou que era quem portava o referido objeto. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado e ao adolescente, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes. Nessa ocasião, Samuel Caldeira Miranda confessou a prática do crime, afirmando que chamou o seu primo para “pegar o cara” que tinha lhe dado um tapa no rosto, oportunidade em que dirigiram-se até a residência do adolescente e pegaram uma arma de fogo, ao passo que, no caminho até o logradouro, foram abordados pela polícia. Ao arremate, relatou que fugiu porque sabia que o adolescente estava armado, bem como por não possuir CNH. 1 Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso, Samuel Caldeira Miranda corrompeu o adolescente Wesley Moraes Castro, facilitando e induzindo-o a praticar a conduta do crime de porte ilegal de arma de fogo;”.

No entanto, não procede a pretensão absolutória.

Conforme descrito na denúncia e comprovado nos autos, o apelante conduziu o adolescente Wesley Moraes de Castro até a residência deste, onde o menor pegou uma arma de fogo e, logo em seguida, ambos seguiram juntos em uma motocicleta em direção ao local onde supostamente se encontrava a pessoa com quem o menor teria desavença anterior.

A abordagem policial ocorreu durante o deslocamento dos dois. Em fuga da viatura, segundo depoimentos colhidos em juízo, o adolescente que estava na garupa arremessou um objeto, sendo posteriormente localizado um revólver calibre .38 com munições intactas, reconhecido como pertencente ao menor.

O próprio apelante, em fase policial, confessou saber que o adolescente estava armado e que estavam indo ao local em busca de “acerto de contas”.

Portanto, os elementos probatórios dos autos demonstram: A conduta de indução e facilitação ao crime, por parte do apelante; A presença conjunta no local e no momento do cometimento da infração penal; A confissão do menor quanto à posse da arma e ao motivo do transporte; A admissão do apelante de que estava ciente do intento do menor, conforme registrado em sede policial.

Ressalta-se que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, ou seja, dispensa-se a demonstração da efetiva corrupção ou da formação de personalidade criminosa do menor. O tipo penal se consuma com a mera participação do adulto com o menor na prática de uma infração penal, o que foi evidenciado nos autos.

Portanto, a tese defensiva de que o menor “já estava corrompido” não exclui a conduta típica imputada ao apelante.

Desta forma, não há falar em absolvição por ausência de provas, devendo a sentença ser mantida quanto à condenação pelo art. 244-B do ECA.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto aos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, decretando a extinção da punibilidade de SAMUEL CALDEIRA MIRANDA nestes pontos, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Mantém-se a condenação quanto ao crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025